Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709298-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVI PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ALESSANDRA MIRANDA DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZ DO PLANTÃO D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 19h12 deste dia 14/3/2025. Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVI PEREIRA DOS SANTOS, no qual se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 69776005), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/2/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, da Lei no 11.340/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Sustenta que o paciente é vítima e, não, réu. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Esclarece que, em 11/3/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, nos termos do crime já descrito, uma vez que a vítima teve um relacionamento com o paciente há alguns anos, mas, à época dos fatos, eram amigos. Salienta que, em 13/3/2025, o Ministério Público apresentou nova manifestação no feito originário requerendo o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha ao caso, porquanto o crime foi praticado no contexto de violência de gênero; a readequação da capitulação jurídica dos fatos para tentativa de feminicídio (artigo 121, § 2o, inciso VI, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal); e a rejeição da denúncia anteriormente oferecida, com o consequente declínio da competência para a Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Tece considerações sobre as condições favoráveis ao réu e aduz que a manutenção de sua segregação configura violação ao artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal. Assevera que os requisitos para a concessão da liberdade provisória estão presentes. Aponta a nulidade da prisão preventiva e faz menção ao princípio da presunção de inocência. Defende que, caso condenado, provavelmente o paciente cumprirá a pena em liberdade. Apregoa o caráter excepcional da prisão preventiva. Alega que o delito imputado ao paciente, em sede de aditamento à denúncia, não condiz com a realidade dos fatos, pois se tratou de briga generalizada entre pessoas, provocada no calor da emoção, que jamais seria cometido pelo paciente em face da vítima. Acrescenta que o paciente se compromete desde logo a manter distância de sua ex-namorada que hoje é amiga e respeitá-la em todos os atos processuais, até porque nunca teve intenção em causar mal a ela. Diz que estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Ao final, pede a concessão da liminar para que o paciente possa se manter em liberdade, até decisão de mérito deste habeas corpus. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO motivos para deferir a liminar pleiteada. O feito originário encontra-se concluso para decisão, para análise do pedido do Ministério Público de readequação da capitulação jurídica dos fatos para tentativa de feminicídio e de declínio da competência. Outrossim, verifica-se que o paciente está preso desde 23/2/2025 e, somente no início do plantão judicial da segunda instância, no dia 14/3/2025, vem apresentar pedido de revogação da prisão preventiva, o que contraria a alegação de urgência. Não bastasse isso, o pedido em análise foi formulado diretamente na instância recursal, sem antes ter sido submetido ou apreciado pelo Juízo natural competente, o que não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância. Outrossim, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim consignou: 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. De acordo com o laudo preliminar e fotografia que o acompanha, a vítima sofreu uma relevante lesão na barriga, causada por instrumento perfurocortante. A vítima afirmou que teve um relacionamento com o custodiado há muitos anos atras e atualmente são amigos. Continua a vítima dizendo que, na noite passada, estavam bebendo juntos numa festa e pediu para DAVID lhe dar uma carona até sua casa e na esquina perto de casa uns caras começaram a brigar com DAVID e tentou separar a briga. A vítima assevera: “entrou para dentro da casa de uma amiga e DAVID ficou gritando na porta da casa. Que depois de um tempo, saiu da casa para conversar com a mãe de DAVID e o pai dele. Que de repente ele em sua direção e pegou um canivete e lhe deu um golpe na barriga. Que saiu correndo e voltou para dentro da casa dessa sua amiga. Que não viu ninguém dando machadada na cabeça de DAVID. Que BRUNO é um amigo da declarante e de DAVID também. Que seus amigos acionaram o SAMU que a levaram para o HRT onde recebeu atendimento médico. Que DAVID não xingou e não ameaçou a declarante. Que não sabe dizer o porquê dele ter feito isso com a declarante. Que não armou nada contra DAVID, pois nem celular tinha na hora. Que não sabe dizer de onde DAVID tirou essa ideia”. Embora diga que assinou seu depoimento sem ler, o custodiado admitiu à polícia que, assim que a vítima saiu da casa, pegou um estilete e aplicou um golpe na barriga dela. Disse que não tinha intenção de matar a vítima, mas somente “dar um susto nela”. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DAVI PEREIRA DOS SANTOS, nascido em 07/09/1999, filho de Antonio Fernando dos Santos e Maria Pereira da Silva dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (...) (g.n.) Acrescente-se que, independentemente da possível nova capitulação jurídica dos fatos para o crime de feminicídio, cuja pena é ainda mais grave, o crime de lesão corporal praticada contra a mulher prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, o que atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Logo, atendidos o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e devidamente fundamentada a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, não se verifica patente ilegalidade a justificar a concessão de ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. No início do expediente forense, remetam-se os autos ao Eminente Desembargador Relator a quem foi distribuído o presente. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2025 20:59:57. Desembargador Esdras Neves Plantonista